Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004805-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), MAISA DE SOUZA DOURADO - CPF: 045.669.651-20 (AGRAVADO), MAISA DE SOUZA DOURADO - CPF: 045.669.651-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), A. D. O. (AGRAVADO), A. D. D. O. - CPF: 102.421.331-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COBRANÇA QUE CARACTERIZA FATOR RESTRITICO SEVERO AO ACESSO À SAÚDE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
inda que haja possibilidade de cobrança de coparticipação pelas operadoras de saúde, no caso concreto não se mostra possível referida cobrança, pois caracteriza fator restritivo severo de acesso aos serviço. Precedentes do STJ.

2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços

(REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico,
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos morais no 1004805-59.2024.8.11.0000, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta por
A.D.O.
representado por
Maisa de Souza Dourado
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de “
Ação De Obrigação De Fazer C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade Da Coparticipação Segundo A Resolução Normativa No 469 Ans De 09/07/2021 E Art. 2o, VII Da RN CONSU N° 08 De 3/11/1998 C/C Danos Morais C/C Pedido De Tutela Provisória De Urgência Autuada Sob O N° 1002471-43.2024.8.11.0003”,
relatando que seu filho, a menor, ora Requerente, possui diagnostico do Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID10 F84/ CID11: 6AO2).” (Id. 204484181, Pág. 4)

Narra que “o autor é beneficiário do plano de saúde UNIMED LIGHT EMPRESARIAL ENF, REGISTRO A.N.S: 460502091, ACOMODACAO: ENFERMARIA, através da empresa TRANSPORTES BOTUVERA LTDA MATRIZ, face ao vínculo trabalhista entre a genitora do menor e a empresa.” (Id. 204484181, Pág. 5)

Menciona que “existência de previsão contratual estipulando 20% (vinte por cento) dos valores pagos para terapias simples e especiais. ” (Id. 204484181, Pág. 7)

Relata que “A coparticipação cobrada não é fator que limite a utilização dos serviços de plano de saúde contratados, pelo contrário.
No caso em apreço, como muito já abordado, a coparticipação nos termos do contrato está limitada a 20% (vinte) por cento para terapias simples e especiais, o que não caracteriza custeio integral do tratamento, está pautada em contrato e não limita o acesso ao serviço como já explicado
.” (Id. 204484181, Pág. 11)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Sem Contrarrazões (Id. 208732658).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 213322153).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso não procede.

A indicação do tratamento médico e o risco de dano a que se submete o recorrente acaso fique sem o respectivo tratamento, por si só, já autorizaria a manutenção da decisão agravada.

Todavia, no caso concreto a cobrança realizada pela recorrente constitui fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, o que autoriza o afastamento da cobrança nos termos da jurisprudência do STJ. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...) 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
(REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016). (...)

(AgInt no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] No caso dos autos, constata-se que a parte autora recebeu cobrança retroativa de coparticipação em valores elevados, chegando a R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), por exemplo, o que, a toda evidência, destoa da média histórica de pagamentos até então efetuados, mormente ao considerarmos a sua mensalidade de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo,
mostra-se desarrazoada a cobrança efetuada pela agravante, sendo que o alto valor por ela cobrado constitui fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde junto à operadora de plano de saúde
, o que impossibilita a continuidade do tratamento da criança. [...]” (Id. 213322153, pág. 2, destaquei)

Portanto, escorreita a decisão agravada ao determinar a suspensão da cobrança de coparticipação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024